Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726692-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPLÊNDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDA: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela empresa suscitada que pretende a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de alcançar o patrimônio dos sócios da empresa Executada. 1.1. Agravo interno interposto pela agravante com o objetivo de obter a suspensão do julgamento do agravo de instrumento até a solução do incidente de exceção de pré-executividade instaurado em primeiro grau. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal situa-se na análise de preliminar de legitimidade passiva da agravante e, no mérito, o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa suscitada e o reconhecimento de fraude à execução. III. Razões de decidir. 3. A Agravante interpõe agravo interno para suspender o julgamento do agravo de instrumento até a solução do incidente de exceção de pré-executividade instaurado em primeiro grau sem apresentar justificativa razoável, tornando-o manifestamente inadmissível, motivo pelo qual não conheço do agravo interno. 4. A parte agravante é parte legítima para integrar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica na medida em que restou demonstrada a realização de fraude à execução, confusão patrimonial e desvio de finalidade praticado pela sociedade empresária. 5. A desconsideração indireta da personalidade jurídica consiste na possibilidade de atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa da pessoa jurídica devedora, ante a constatação de práticas previstas no art. 50 do Código Civil, ou seja, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5.1. O desvio de finalidade, de acordo com o §1o do art. 50 do CC, é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. 5.2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula no 375 do STJ. 5.2.1. A má-fé pode ser caracterizada pela presença de elementos que indiquem a intenção de alienar o patrimônio da devedora de modo a que ela se abstenha de satisfazer a dívida, conforme entendimento jurisprudencial. 5.2.2. A agravante não demonstrou que adotou as cautelas devidas quando da aquisição das quotas da sociedade e tampouco provou o desconhecimento da existência da execução. 5.3. No caso dos autos, restou demonstrada a prática de fraude à execução, consubstanciada na ausência de separação de fato entre os patrimônios do vendedor e do adquirente. 5.3.1. Cabível, portanto, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica para fins de se responsabilizar pela dívida do sócio. IV. Dispositivo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: “Demonstrada a prática de fraude à execução, consubstanciada na ausência de separação de fato entre os patrimônios do vendedor e do adquirente, é cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica para fins de se responsabilizar pela dívida do sócio.”. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que foi presumida a suposta má-fé de terceiro adquirente, restando evidenciado que não havia registro de penhora no momento da aquisição/permuta; b) artigo 49-A do Código Civil, defendendo que a desconsideração inversa da personalidade jurídica não pode ser efetivada sem prova de abuso ou confusão patrimonial, em observância ao princípio da autonomia patrimonial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 375 da Súmula do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO L. TEIXEIRA DA SILVA, OAB/DF 9.999 (ID 77433294). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e 49-A do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “A fraude à execução decorre do fato que, tanto a empresa alienante das cotas (CONCEITO), quanto a empresa adquirente de 80% das cotas (ARTEMIS), quanto a própria empresa SPLENDIDO, ora Agravante, possuíam como administrador a mesma pessoa, ALEXANDRE MATIAS ROCHA. Demonstrada, portanto, a realização de fraude à execução, confusão patrimonial e desvio de finalidade, foi corretamente deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica para fins de atingir os bens da sociedade empresária SPLENDIDO. (...) No caso em análise, as provas constantes dos autos demonstram que além de toda a confusão patrimonial diante das coincidências entre os sócios, a SPLENDIDO foi ainda adquirida por outra pessoa jurídica, a PROPRIETÉ, após a instauração do incidente de personalidade jurídica em discussão, e antes da citação da adquirente, o que denota a adoção de conduta direcionada a frustrar o pagamento aos credores, ou seja, o nítido desvio de finalidade das pessoas jurídicas envolvidas” (ID 72027335). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é a regra no direito brasileiro, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que exige comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. 4. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica pode ser dividida em uma vertente (i) objetiva, que admite a medida com base apenas na confusão patrimonial entre sócio e sociedade, e uma vertente (ii) subjetiva, que exige necessariamente a demonstração de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou fraude, com a presença de elemento anímico doloso por parte do beneficiário. (AREsp n. 2.896.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Além disso, não é possível dar trânsito ao recurso no que concerne à apontada contrariedade ao enunciado 375 da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de desentranhamento do documento de ID 77433297, conforme requerido na petição de ID 77435409. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77433294. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020